Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO CONDENATÓRIO HARMÔNICO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DO REQUERENTE DE REJULGAMENTO DA CAUSA A PRETEXTO DE NOVO APELO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO SUBSIDIÁRIO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA MANTIDA. FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA BENÉFICA AO REQUERENTE. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.
2. Uma vez que a sentença condenatória esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional.
3. “Considerando que nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos a violência é presumida, a jurisprudência firmou o entendimento de que não é possível desclassificar tal conduta para o delito de importunação sexual. Precedentes STJ e TJDFT.” “(...) O col. STF entendeu, por maioria, que "Sendo a vítima vulnerável, por conseguinte, configura-se o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, que afasta a aplicação da norma subsidiária do artigo 215-A do mesmo diploma legal" (Acórdão 1232221, 20170510101570APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Relator Designado:NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: 214).
4. Sem reparo a dosimetria da pena quando em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e as disposições legais pertinentes.
5. Pedido revisional improcedente.